Tribunal: TJSP
Processo: 1011854-10.2018.8.26.0562
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-30
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Doença ocupacional (LER/DORT e depressão) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o

Ementa:
Acidente do Trabalho – Técnica em enfermagem – Doença ocupacional (LER/DORT e depressão) – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo – Incapacidade laborativa total e permanente comprovada – Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da última alta médica – Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1011854-10.2018.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida CRISTIANE SALOMÃO LOPES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
oficial parcialmente provido.V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ DE
LORENZI (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E ANTONIO
TADEU OTTONI.
São Paulo, 30 de janeiro de 2021.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011854-10.2018.8.26.0562 -Voto no 16.144
2
VOTO No: 16.144
APELAÇÃO No: 1011854-10.2018.8.26.0562
COMARCA: SANTOS 1a VARA DE ACIDENTES DO TRABALHO
JUIZ 1a INSTÂNCIA: DRA. SHEYLA ROMANO DOS SANTOS MOURA
RECURSO EX OFFICIO
PARTES: CRISTIANE SALOMÃO LOPES e INSS
Acidente do Trabalho Técnica em enfermagem Doença
ocupacional (LER/DORT e depressão)
Benefício
acidentário Nexo causal estabelecido - Laudo conclusivo
Incapacidade laborativa total e permanente comprovada
Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia
subsequente ao da última alta médica
Juros de mora
devidos a partir da citação apurados de forma englobada
sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de
forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros -
Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de
correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E,
observados os precedentes dos Colendos Tribunais
Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado
que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação
Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente
reformada - Recurso oficial parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 196/203, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação acidentária proposta por Cristiane Salomão Lopes para condenar o
INSS a pagar-lhe aposentadoria por invalidez de 100%, na forma legal, e demais
consectários.
A sentença também antecipou parcialmente os efeitos da tutela
para determinar a implantação desde logo do benefício, ordem efetivamente
cumprida, com início de pagamento em 01/02/2020 (fls. 229/230).
As partes não recorreram.
Houve interposição do recurso ex officio.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Conheço do recurso oficial, posto que a sentença não é líquida.
Saliente-se que não se aplicam, no caso vertente, as excludentes previstas na lei
processual civil em vigor. Ademais, em se tratando de condenação ao pagamento de
prestações sucessivas, não se pode afirmar que a condenação seja de valor certo,
passível de ser mensurada em salários mínimos. Por conseguinte, o conhecimento do
reexame necessário é de rigor.
Feitas estas considerações, passo ao exame da matéria.
No mérito propriamente dito, relevante iniciar a discussão
dizendo que a pretensão da autora, técnica em enfermagem, tem por base a alegação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011854-10.2018.8.26.0562 -Voto no 16.144
3
de que, exercendo sua função perante o empregador mencionado na exordial, teve
comprometida sua capacidade laborativa em decorrência de sequelas coluna
vertebral, quadril, membros superiores e inferiores e depressão, resultantes das
condições laborais, consistentes de esforço excessivo e repetitivo e pressão
psicológica. Aduz que percebeu auxílio-doença cessado indevidamente, já que
persistem as sequelas incapacitantes. A par disso, busca, agora, com esta ação, a
concessão do adequado benefício e demais consectários e conversão do auxílio-
doença previdenciário em acidentário.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT), sendo oportuno mencionar que a segurada esteve em gozo de
auxílios-doença de 21/07/2011 a 13/02/2012, previdenciário (fls. 76), CID 0993
Transtornos mentais e doenças do sistema nervoso complicando a gravides, o parto e
o puerpério (fls. 77/78); de 26/09/2012 a 02/09/2013, acidentário (fls. 79), CID F431
Estado de 'stress' pós traumático” e CID F322 Episódio depressivo grave sem
sintomas psicóticos (fls. 80/86); de 14/10/2013 a 15/102014, previdenciário (fls. 87),
CID F322 Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (fls. 88/91); e de
19/10/2017 a 23/01/2018, previdenciário (fls. 97), CID M545 Dor lombar baixa
(fls. 98/99).
A prova pericial médica realizada é segura e convincente e
merece orientar o desfecho da lide.
Com efeito, conforme laudo ortopédico de fls. 173/178,
constatou o profissional nomeado pelo juízo, ao exame físico da coluna cervical,
“alega dores a extensão e a flexão do pescoço” e, nos ombros, “Alega dores
irregulares e infrequentes em alguns movimentos” e “Manobras de Apley, Neer,
duvidosas: caracterizando tendinites ou bursites”, assim como “bursite do grande
trocânter direito” no quadril e “condromalácia patelar grau I” nos joelhos”, além
de “artrose” nos tornozelos e pés (fls. 174/175).
Atestou ainda, como diagnóstico, considerada a documentação
médica e administrativa e exames complementares acostados, “Cervicobraquialgia,
lombociatalgia, tenobursite dos ombros, condromalácia dos joelhos, LER DORT”
(fls. 175), concluindo que as lesões foram “Causadas por doença do trabalho”,
acarretando incapacidade laborativa “Total e definitiva” (fls. 176, quesitos B e D).
Na perícia médica psiquiátrica (vide laudo de fls. 179/185),
verificou o experto oficial, ao exame clínico, “Pericianda com aparência
descuidada, expressão de medo; tristeza e dor. Olhar vazio e pesado, levemente
acima do peso, ausência de vaidade. Humor depressivo, lentificação psicomotora.
Pensamentos pessimistas, memória preservada. Juízo crítico preservado, sem sinais
de delírios e alucinações” (fls. 181).
Prosseguindo, diagnosticou “F 33.2 -Transtorno Depressivo
Recorrente com sintomas psicóticos” (fls. 181).
Também deixou afirmado que “Os autos mostram por meio de
uma Ressonância Nuclear Magnética de 04.07.2017 múltiplas lesões. Há sinais de
desgastes em ombros, joelhos, quadril e vértebras cervicais. Fica evidente um
acometimento disseminado das bursas e ligamentos que decorre de sobrecarga e
falta de preparo para o exercício da atividade que exigem força e equilíbrio. As
dores crônicas decorrente dos processos inflamatórios e da sobrecarga de trabalho
a levam ao Psiquiatra em 06.10.2017 quando foi afastada até Jan 2018” (fls. 180).
Por igual que “A presença de dores crônicas é um grande

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011854-10.2018.8.26.0562 -Voto no 16.144
4
fator para o desencadeamento de episódios depressivos. A dor crônica por si só é
capaz de depletar substância de prazer e alegria do cérebro, reduzindo a esperança
e a disponibilidade. Pericianda narra momento de exaustão que levou ao
pinçamento de nervos na coluna lombar. Conta experiências traumáticas na UTI e
no Berçário como agravantes para seu estado psíquico de limitação, dor e
desesperança” (fls. 181).
Inclusive que “Há nexo causal. A rotina básica da função de
Técnico de Enfermagem com sua demanda emocional e o esforço físico exaustivo
associado a falta de apoio são evidentes no caso em questão” (fls. 182) por “Fator
desencadeante e agravante. Fatores desencadeante e agravantes agrupam-se para
debilidade atual de difícil prognóstico” (fls. 183, quesito 07).
Por fim, concluiu que há incapacidade total e permanente para
o trabalho (fls. 182, quesito 01 a 03).
Bem se vê das conclusões periciais oficiais a constatação de
sequelas ortopédicas na coluna vertebral, quadril, membros superiores e inferiores e
psíquicas na autora, oriundas do trabalho por ela desenvolvido, as quais a
incapacitam para o labor, de modo total e permanente.
Tais trabalhos, essenciais para o deslinde da causa, realizados
por profissionais habilitados, de confiança do juízo e equidistantes do interesse das
partes, encontram-se suficientemente fundamentados, não tendo sido contrariada por
nenhum outro trabalho técnico (críticas de assistente técnico).
Dentro desse quadro, comprovada incapacidade laborativa total
e permanente para o trabalho, e constatado o nexo de causalidade, é de ser preservada
a concessão da aposentadoria por invalidez de 100% do salário de benefício, e
correspondente abono anual, que como acessório obrigatório, é incontestável,
conforme dispõe o art. 42 da Lei no 8.213/91, a partir de 24/01/2018, ou seja, dia
seguinte ao da cessação do último auxílio-doença, convertendo o auxílio-doença
previdenciário em acidentário e observando-se a tutela antecipada parcial concedida e
implantada.
Somente após a cessação do auxílio-doença, o quadro se
tornou claro, aplicando-se no particular as disposições contidas no art. 86 da Lei no
8.213/91, quando específica como requisito a “consolidação das moléstias”.
Nesse sentido, o posicionamento tranquilo da jurisprudência,
textualmente:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO-ACIDENTE
-
TERMO INICIAL - FLUÊNCIA A PARTIR DO
DIA SEGUINTE AO DA ÚLTIMA ALTA
MÉDICA

RECONHECIMENTO. Comprovada a patologia em grau incapacitante, de forma permanente e
relacionada com o trabalho desenvolvido é de
rigor a concessão do amparo acidentário nos
termos da lei de regência, a partir da última
alta médica, pois, 'in casu', houve evolução
favorável da doença em outros afastamentos,
devendo-se considerar como definitiva a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011854-10.2018.8.26.0562 -Voto no 16.144
5
última perícia realizada”. (Ap. s/ Rev.
764.515-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz RUI
STOCO - J. 25.11.2004).
Os atrasados serão acrescidos de juros de mora e correção
monetária, observados os precedentes a respeito dos temas firmados pelos Colendos
Tribunais Superiores.
Sobre o tema da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme
previstos no art. 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no
11.960/2009, relega-se à fase de execução a discussão sobre a melhor aplicação da
repercussão geral no 810, atrelada ao Recurso Extraordinário no 870.947/SE.
Diante disso, tendo em vista a superveniência da Lei no
11.960/09, se mostra oportuno colacionar que será aplicada a alteração definida pelo
art. 5o, porém tão somente no que concerne aos juros.
Assim, acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de
forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma
decrescente (juros da caderneta de poupança - artigo quinto da Lei 11.960/2009).
Cumpre-me registrar que o C. Superior Tribunal de Justiça, ao
apreciar o tema referente à correção monetária concernentemente à Fazenda Pública,
no julgamento do Recurso Especial no 1.495.146/MG - Tema 905, em sede de
recurso repetitivo, consolidou entendimento reconhecendo válida a adoção do INPC
como fator de correção dos valores em atraso nas ações de natureza previdenciária
nos moldes previstos pela Lei 11.430/06.
De outro lado, é certo que o C. Supremo Tribunal Federal ao
julgar o Recurso Extraordinário no 870.947/SE - Tema 810, em repercussão geral, de
modo inequívoco, ratificou a inadmissibilidade da Taxa Referencial (TR), prevista
pela Lei 11.960/09, como índice de atualização monetária e definiu o IPCA-E como
indexador no seu lugar.
Portanto, é forçoso inferir da interpretação dos julgados em
testilha que a correção aplicada na apuração dos valores em atraso de natureza
previdenciária deve utilizar o INPC a partir do advento da Lei 11.430/06 até junho de
2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E, excluída a adoção da Taxa Referencial (TR).
Logo, muito embora este Relator, por reiteradas vezes, tenha
entendido que o IGP-DI deveria ser o índice a incidir até o cálculo de liquidação, e, a
seguir o IPCA-E, hodiernamente e em razão de deliberação tomada, em conjunto, por
todos os integrantes desta Eg. 16a Câmara de Direito Público, no sentido de se
unificar os índices de correção monetária com as decisões do C. Tribunais Superiores
adotará a interpretação dos julgados nos precedes dos Tribunais Superiores
supramencionados.
Deste modo, tem-se que, deve ser utilizado o INPC a partir do
advento da Lei 11.430/06 até junho de 2009 e, daí em diante, pelo IPCA-E.
Anoto que deverá ser aplicado, a partir de 29 de junho de
2009, o índice indicado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE
870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), observada, ainda, eventual
modulação dos efeitos da orientação estabelecida no referido decisum (cláusula
resolutiva), principalmente diante da conclusão do julgamento dos Embargos de
Declaração opostos no citado Recurso Extraordinário, datada de 03/10/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1011854-10.2018.8.26.0562 -Voto no 16.144
6
Oportuno, ainda, advertir que, quanto à correção monetária
depois do cálculo de liquidação, deverá ser mantido o IPCA-E, diante do
entendimento consolidado pelo C. STJ, lembrando que o caso é caracterizado como
repetitivo e representativo de controvérsia (cf. REsp no 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel.
Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de 20/05/2009), em consonância,
inclusive, com o C. STF.
A renda mensal inicial será reajustada pelos índices
previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no primeiro reajuste.
É de rigor salientar que, quanto à correção monetária,
relativamente aos precatórios expedidos ou pagos até o dia 25 de março de 2015,
prevalece a modulação já realizada pelo C. STF na ADI no 4.357.
Fica relegada para a fase de execução a apreciação da questão
concernente ao termo final da incidência de juros, cuidando-se de matéria que é
objeto de repercussão geral perante o Supremo Tribunal Federal (RE 579.431/RS).
Tratando-se de sentença ilíquida, a apuração do quantum
devido a título de honorários advocatícios de sucumbência, se dará na fase da efetiva
liquidação do julgado, nos termos do que prescreve o artigo 85, § 3o e § 4o, inciso II,
do Código de Processo Civil de 2015.
Observo que a autarquia está isenta do pagamento de custas,
conforme artigo 6o da Lei Estadual no 11.608/03 (Lei de Custas do Estado de São
Paulo), ressalvadas, entretanto, as despesas comprovadas e suportadas pela parte
contrária.
Em face do exposto e por meu voto, dou parcial provimento ao
recurso oficial.
JOÃO ANTUNES
Relator